Tribunal: TJDFT
Processo: 0038162-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. INCORREÇÃO SANADA.
1. Os embargos declaratórios somente se prestam a expungir defeitos formais do julgado embargado, suprindo obscuridade ou contradição, bem ainda omissão sobre questões postas ao julgamento.
2. A modulação dos efeitos, pelo STF, do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, inserido pela Lei 11.960/2009, concernente ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, não interfere no presente feito, atinente à condenação da Fazenda Pública anteriormente à expedição de precatório. É que a decisão do Pretório Excelso cuidou apenas da atualização monetária dos pagamentos de precatórios, de maneira a permanecer hígida a vigência do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, inserido pela Lei 11.960/2009, na parte que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.